Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725813-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: THAIS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMNISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por THAIS DE SOUSA, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de transferência em favor da agravada e respectiva advogada. Infere-se dos autos originários (ID 239334434 e ID 239158849) que foram expedidos alvarás de levantamento da quantia bloqueada. Assim, INTIME-SE a agravante para que se manifeste sobre o eventual interesse na manutenção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator